Tribunal: TJES
Processo: 5002376-27.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002376-27.2024.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
APELADO: JANETE DOS SANTOS DUARTE
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL 5002376-27.2024.8.08.0035

APELANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADO: JANETE DOS SANTOS DUARTE

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO E ANTES DA CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha que, nos autos de execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário no valor histórico de R$ 7.654,65, extinguiu o feito com resolução do mérito, em razão do pagamento extrajudicial do débito após o ajuizamento da ação e antes da citação da executada, deixando de condená-la ao pagamento de honorários advocatícios sob o fundamento de ausência de triangularização da relação processual. O Município requer a condenação da executada ao pagamento das verbas sucumbenciais, com base no princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta em razão do pagamento extrajudicial do débito tributário realizado após o ajuizamento da ação, mas antes da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O pagamento extrajudicial do débito tributário após o ajuizamento da execução equivale ao reconhecimento da dívida e do pedido formulado na ação executiva.

4.O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa à instauração do processo o dever de arcar com as despesas dele decorrentes.

5.A inadimplência da executada motiva o ajuizamento da execução fiscal, sendo irrelevante, para fins de sucumbência, que o pagamento tenha ocorrido antes da citação.

6.O simples ajuizamento da execução implica movimentação da máquina judiciária e gera despesas à Fazenda Pública, que exerce direito legítimo de cobrança de crédito líquido e certo.

7.A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça reconhece serem devidos honorários advocatícios mesmo quando a quitação do débito ocorre antes da citação, desde que posterior ao ajuizamento da ação.

8.Os honorários devem ser fixados nos termos do art. 85, §2º, do CPC, no percentual de 10% sobre o proveito econômico atualizado, correspondente ao valor do débito fiscal originariamente cobrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.O pagamento extrajudicial do débito tributário após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que anterior à citação, configura reconhecimento da dívida e atrai a aplicação do princípio da causalidade.

2.A parte executada que dá causa ao ajuizamento da execução fiscal deve arcar com os honorários advocatícios, mesmo que o débito seja quitado antes da citação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 1º, 2º e 10; 90; 924, II; 925; 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação n.º 5001243-80.2016.8.08.0050, Rel. Des. Subst. Carlos Magno Moulin Lima, j. 21/03/2024; TJES, Apelação n.º 0006205-72.2016.8.08.0006, Rel. Des. Subst. Leonardo Alvarenga da Fonseca, j. 08/03/2024; TJES, Apelação n.º 0005584-74.2015.8.08.0050, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 28/11/2023; TJES, Apelação n.º 5000250-75.2017.8.08.0026, Rel. Desª Marianne Judice de Mattos, j. 14/03/2024; TJES, Apelação n.º 0005445-07.2014.8.08.0035, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 12/12/2023; STJ, AgInt no AREsp n.º 2.271.119/TO, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJe 29/02/2024; STJ, AgInt no REsp n.º 2.055.834/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 19/06/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em face da sentença de ID 18039061 proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha que, nos autos da execução fiscal proposta em desfavor de
JANETE DOS SANTOS DUARTE
, extinguiu o feito com resolução do mérito em razão do pagamento, mas deixou de arbitrar honorários em favor do Município, sob o argumento de ausência de triangularização da lide.

Em seu recurso, o apelante sustenta que, diante do princípio da causalidade, deve o executado arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter o inadimplemento dado causa à instauração da relação processual e ao trabalho dos procuradores municipais.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Rememoro tratar-se de execução fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA em janeiro de 2024, com o fito de ver adimplido o crédito tributário no valor histórico de R$ 7.654,65, materializado nas CDAs arroladas na petição inicial de ID 18039051.

Após tentativa infrutífera de citação da parte executada (ID 18039057), o exequente peticionou no ID 18039059 informando que a devedora realizou a quitação extrajudicial do débito tributário após o ajuizamento da ação, mas sem o pagamento da verba honorária.

Na oportunidade, o Município requereu a extinção do feito com a condenação da parte executada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com fulcro no princípio da causalidade.

Ato contínuo, sobreveio a sentença recorrida, na qual o Juízo primevo julgou extinta a execução, com fundamento nos artigos 924, II,
e 925, ambos do Código de Processo Civil.

Na mesma oportunidade, consignou o Magistrado singular que, em consonância com a jurisprudência do STJ e deste E. TJES, não era cabível a condenação do executado ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência, uma vez que a quitação se operou anteriormente à citação.

Como se vê, a presente discussão cinge-se em analisar a possibilidade de condenação do executado no pagamento dos ônus de sucumbência, quando efetuado o pagamento do débito tributário após o ajuizamento da execução fiscal, antes da citação.

Sobre o tema, é sabido que
“[...] a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça perfilha entendimento segundo o qual o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, consoante previsto nos arts. 85, §§1°, 2° e 10, c/c art. 90 do CPC/2015’ e de que ‘o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte’, não podendo a Fazenda ‘ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito’
[...]” (TJES, Apelação n.º 5001243-80.2016.8.08.0050, Relator: Des. Substituto Carlos Magno Moulin Lima, J 21/03/2024).

Na mesma linha intelectiva, seguem outros julgados deste Sodalício, inclusive deste Egrégia Segunda Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PAGAMENTO DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Com base no princípio da causalidade, merece ser condenada a apelante ao pagamento dos ônus sucumbenciais, tendo em vista que a satisfação integral do débito (em 21/12/2019) somente ocorreu após ao ajuizamento da demanda (em 04/10/2016) e, inclusive, quando já havia transcorrido mais de três anos da sua interposição, o que induz à conclusão de que a inadimplência da parte executada que deu causa ao ajuizamento da ação executiva fiscal, circunstância que justifica a sua condenação ao pagamento da verba honorária sucumbencial.
2. Na hipótese dos autos, como o pagamento da dívida tributária somente ocorreu após o ajuizamento do feito, forçoso se concluir que o inadimplemento da apelante que deu causa ao ajuizamento da ação, motivo pelo qual compete a ela o pagamento das verbas acessórias, independentemente de ter quitado o débito antes de ocorrida a citação. Precedente do STJ. 3. Recurso conhecido e desprovido (TJES, Apelação n.º 0006205-72.2016.8.08.0006, Relator: Des. Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca, Segunda Câmara Cível, J 08/03/2024).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PAGAMENTO DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO EXECUTADO.
1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que "são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte"
(AgInt no AgInt no REsp 1425138/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16/08/2019).
2. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça “que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral das despesas processuais, por ter dado causa ao ajuizamento da ação
(AREsp n. 1.997.221, Ministro Gurgel de Faria, DJe de 19/04/2022.). [...] A Primeira Turma, por ocasião do julgamento do REsp 1.931.060/PE, na sessão realizada em 14/09/2021, reafirmou o entendimento de que, embora ausente a triangulação da relação jurídica, o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte. Logo, a Fazenda exequente não pode ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito”(REsp n. 1.998.814, Ministro Manoel Erhardt (desembargador Convocado do Trf5), DJe de 17/05/2022.) 3. Recurso provido (TJES, Apelação n.º 0005584-74.2015.8.08.0050, Relator: Des. Samuel Meira Brasil Junior, Segunda Câmara Cível, J 28/11/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DO INTERESSE – PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO – APÓS AJUIZAMENTO E ANTES DA CITAÇÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE – PARTE EXECUTADA QUE DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO – SUCUMBÊNCIA CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O C. STJ possui entendimento no seguinte sentido: “1. A orientação jurisprudencial desta Corte superior é a de que "o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, consoante previsto nos arts. 85, §§1°, 2° e 10, c/c o art. 90 do CPC/2015" e de que "o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte", não podendo a exequente "ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito"
(REsp 1.931.060/PE, rel. Ministro Manoel Erhardt (desembargador convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/09/2021, DJe de 23/09/2021). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.068.074/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.)” 2. Assim, muito embora a execução fiscal tenha sido extinta em razão do pagamento perpetrado administrativamente antes da citação, o entendimento mais recente do Tribunal da Cidadania é no sentido de ser cabível a condenação ao pagamento de honorários de advogado com base no princípio da causalidade, ainda que não efetivada a citação. 3. Deve ser provido o recurso para o fim de reformar a sentença, a fim de condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios. 4. Recurso conhecido e provido (TJES, Apelação n.º 5000250-75.2017.8.08.0026, Relatora: Desª Marianne Judice de Mattos, Primeira Câmara Cível, J 14/03/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL ANTERIOR À CITAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDA. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NO DESPACHO CITATÓRIO. PENA DE BIS IN IDEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Caso concreto em que a parte executada firmou acordo extrajudicial anteriormente à citação, mas após o ajuizamento da Ação de Execução Fiscal.
2- A atual jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que “se revela cabível a condenação do executado, nos casos em que a execução fiscal tenha sido extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte, em atendimento ao princípio da causalidade e tendo em vista que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada” (AgInt no REsp n. 2.055.834/PE)
. 3- Deve ser mantido o percentual arbitrado a título de honorários no despacho citatório, não sendo cabível a fixação de novos honorários, haja vista corresponderem a mesma fase processual. 4- Recurso conhecido e parcialmente provido (TJES, Apelação n.º 0005445-07.2014.8.08.0035, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, J 12/12/2023).

Neste mesmo sentido, cito os seguintes precedentes do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO NA VIA ADMINISTRATIVA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, MAS ANTES DA CITAÇÃO DO EXECUTADO. CABIMENTO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PROVIMENTO NEGADO. 1.
A extinção da execução fiscal antes da citação do executado em virtude da quitação do débito na via administrativa não afasta a condenação por honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade
. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento (STJ; AgInt-AREsp n.º 2.271.119; Proc. 2022/0401699-8; TO; Primeira Turma; Relator: Ministro Paulo Sérgio Domingues; DJE 29/02/2024).

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO, NA VIA ADMINISTRATIVA, APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, MAS ANTERIOR À CITAÇÃO DO EXECUTADO. CABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II -
Esta Corte adota o entendimento segundo o qual se revela cabível a condenação do executado, nos casos em que a execução fiscal tenha sido extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte, em atendimento ao princípio da causalidade e tendo em vista que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada
. III - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. I V - Agravo Interno improvido (STJ, AgInt no REsp n.º 2.055.834/PE, Relatora: Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, J 19/6/2023, DJe 22/6/2023).

Em outros termos, em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes, deve a executada, ainda que não devidamente citada no feito executivo, arcar com o pagamento dos ônus de sucumbência, posto que fora sua inadimplência que deu azo à propositura da ação.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar em parte a sentença objurgada, apenas para condenar a executada, ora recorrida, ao pagamento das verbas sucumbenciais, inclusive, os honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em
10% (dez por cento)
sobre o proveito econômico atualizado (valor do débito fiscal originariamente cobrado), na forma do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.